Tribunal: TJMT
Processo: 0024327-15.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024327-15.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALTER DE FATIMA PEREIRA - CPF: 105.430.821-72 (EMBARGADO), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 1022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 0024327-15.2014.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o
decisum
proferido no Recurso de Apelação (cf. Id. nº 141272705).

A embargante admite que interpôs os embargos declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, porque, segundo diz
“à luz do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, assim como artigo 489, § 1º do CPC, combinado com artigo 1.022, inciso I e III do CPC
, pelo que pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que haja expressa manifestação sobre a matéria (exige) que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, situação que não se revela compatível com a omissão, trazidas a lume, sob pena nulidade processual e atentado a ampla defesa e ao contraditório”
(cf. Id. nº 158650199).

O embargado

oferta contrarrazões junto ao Id nº 159641684, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração são caracterizados como recurso de fundamentação/abrangência vinculada, exigindo da parte indicação clara e precisa, além de efetivamente fundamentado, de qual(ais) ponto(s) da decisão impugnada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, a perfectibilização do pronunciamento judicial; no caso, a embargante não expõe qualquer fundamento idôneo a motivar a interposição recursal, deixando transparecer apenas a mera recalcitrância com o julgado do qual a conclusão discorda.

O prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025 do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que
o
pre
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Depois, a jurisprudência dos tribunais nacionais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário, a interposição do recurso não comporta revisão da matéria e o seu acolhimento depende do preenchimento dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

No caso, o v. acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários à adequada solução da controvérsia, logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão embargado, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

Pelo exposto, rejeitos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023